Tribunal: TJES
Processo: 5013743-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013743-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ROCHA GUTIERREZ
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013743-18.2023.8.08.0024

Recorrente: GABRIEL ROCHA GUTIERREZ

Recorrida: B2W COMPANHIA DIGITAL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020, REALIZOU UMA COMPRA POR ENGANO JUNTO AO SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA, PELO VALOR TOTAL DE R$ 1.413,60 (UM MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). OCORRE QUE O AUTOR EXERCEU SEU DIREITO DE ARREPENDIMENTO ANTES MESMO DA ENTREGA DOS PRODUTOS, SEM QUE JAMAIS FOSSE PROVIDENCIADO O ESTORNO. PELO EXPOSTO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA E SUSTENTOU, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AUTORAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO, CONSIDERANDO QUE JÁ EFETUOU O ESTORNO DAS COMPRAS REALIZADAS PELO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido de restituição do valor pago, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. Em relação a eles, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ROGA O AUTOR PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00, BEM COMO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NO MÉRITO, EM EPÍTOME, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUSTENTA O MESMO QUE A DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO ESTORNADO DEVE SE DAR EM DOBRO E A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, ANALISANDO O RECURSO INOMINADO, ADIANTO QUE NÃO É O CASO DE PROVIMENTO. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. NOS TERMOS DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
O CANCELAMENTO DA COMPRA, POSTERIOR À SUA AQUISIÇÃO, NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, DE MODO A JUSTIFICAR O PAGAMENTO EM DOBRO. ASSIM, EM QUE PESE A DEMONSTRAÇÃO DE CANCELAMENTO DE COMPRA, CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES, MORMENTE À VISTA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PARTE DEMANDADA. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)